Tribunal: TJSP
Processo: 2135551-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Habilitação em recuperação judicial. Crédito relativo a evento ocorrido antes da decretação da recuperação judicial, sujeitando-se aos seus efeitos. Entendimento jurisprudencial no sentido de que o critério definidor da necessidade de habilitação é o momento em que se deu o fato e não a data do trânsito em julgado da decisão que o reconhece. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135551-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
FELIPE ALEXANDRE VIEIRA e CAMILA LUI VIEIRA, são agravados
ELTANIN INCORPORADORA LTDA, KOCHAB INCORPORADORA LTDA,
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e PDG VENDAS CORRETORA
IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135551-54.2019.8.26.0000 -Voto no 3.505
2
Agravo de Instrumento no 2135551-54.2019.8.26.0000
Agravantes: Felipe Alexandre Vieira e CAMILA LUI VIEIRA
Agravados: Eltanin Incorporadora Ltda, Kochab Incorporadora Ltda, Agre
Empreendimentos Imobiliários e PDG VENDAS CORRETORA
IMOBILIÁRIA LTDA
Comarca: Santo André
Juiz: Adriana Bertoni Holmo Figueira

Voto no 3.505

Agravo de instrumento. Execução. Habilitação em
recuperação judicial. Crédito relativo a evento ocorrido
antes da decretação da recuperação judicial, sujeitando-
se aos seus efeitos. Entendimento jurisprudencial no
sentido de que o critério definidor da necessidade de
habilitação é o momento em que se deu o fato e não a
data do trânsito em julgado da decisão que o reconhece.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
que determinou que os agravantes providenciassem habilitação de seu crédito nos
autos da recuperação judicial da agravada.
Alegam os agravantes que o crédito exequendo foi
constituído por decisão judicial em data posterior à recuperação judicial da
agravada, não se tratando de crédito sujeito à recuperação, nos termos do art. 49 da
Lei no 11.101/05.
Indeferido o efeito ativo (fls. 873/875), o recurso foi
regularmente processado e respondido pela parte agravada (fls. 878/884).
É o Relatório.
O inconformismo da parte não procede.
O crédito exequendo tem origem no pagamento de taxa
em contrato celebrado antes da recuperação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135551-54.2019.8.26.0000 -Voto no 3.505
3
Ainda que a condenação à restituição tenha sido fixada
em acórdão, que transitou em julgado após propositura da recuperação judicial, não
se trata de crédito excluído da juízo da recuperação.
A jurisprudência fixou entendimento no sentido de que
a determinação do crédito sujeito ao juízo da recuperação deve levar em
consideração o momento do fato e não propriamente a data do trânsito em julgado
da decisão que reconhece o crédito.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISCUSSÃO
SOBRE
INCLUSÃO
DE
CRÉDITO
EM
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA
ILÍQUIDA.
APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N.
11.101/2005.
CRÉDITO
REFERENTE
À
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
OBRIGAÇÃO
EXISTENTE
ANTES
DO
PEDIDO
DE
SOERGUIMENTO.
INCLUSÃO
NO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005.
RECURSO PROVIDO.
2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está
em definir se o crédito decorrente de sentença
condenatória, proferida em autos de ação indenizatória
ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se,
ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso.
3. A ação na qual se busca indenização por danos morais
- caso dos autos é tida por "demanda ilíquida", pois
cabe ao magistrado avaliar a existência do evento
danoso, bem como determinar a extensão e o valor da
reparação para o caso concreto.
4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são
ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir
perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo
determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no
quadro geral de credores da sociedade em recuperação
judicial. Interpretação do §1o do art. 6o da Lei n.
11.101/2005.
5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005,
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135551-54.2019.8.26.0000 -Voto no 3.505
4
6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso,
que deu origem ao crédito discutido, bem como a
sentença que reconheceu a existência de dano moral
indenizável e dimensionou o montante da reparação,
ocorreram antes do pedido de recuperação judicial.
7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade
civil, oriundo de fato preexistente ao momento da
recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e
inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.
8. Recurso especial provido."
(STJ - REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016,
DJe 16/05/2016).
"Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual em
fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou
o pagamento de débito no prazo de 15 dias - Agravantes,
executadas, que pretendem a habilitação do crédito nos
autos de recuperação judicial - Crédito que tem origem em
momento anterior ao pedido de recuperação judicial -
Crédito que deve ser apurado nos autos principais e
habilitado na recuperação judicial, sem possibilidade de
execução individual e prática de atos de constrição no
processo de origem - Reforma da decisão agravada. Dá-se
provimento ao recurso. (TJSP - 1a Câmara de Direito
Privado
-
Agravo
de
Instrumento
no
2024999-22.2019.8.26.0000 - Rel. Christine Santini - j.
28/06/2019).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-

Ação de
indenização por danos materiais - Atraso na entrega das
chaves de imóvel - Pretensão de habilitação do crédito em
plano de recuperação judicial - Possibilidade - Crédito
constituído no momento da prática do ato ilícito e não com
o trânsito em julgado da sentença exequenda - Existência
do crédito na data do pedido de recuperação judicial das
agravantes - Inclusão no plano devida - Recurso provido.”
(TJSP - 1a Câmara de Direito Privado - Agravo de
Instrumento no 2023283-57.2019.8.26.0000 - Rel. Luiz
Antonio de Godoy - j. 08/04/2019).
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que
indeferiu pedido de levantamento de quantia depositada
pela ré. Empresa agravada que se encontra em recuperação
judicial. Crédito oriundo de responsabilidade civil, relativa
a fato preexistente ao pedido recuperacional. Irrelevância
da manifestação da construtora de modo favorável ao
levantamento. Habilitação que se impõe. Precedentes deste
Tribunal e do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP - 1a Câmara de Direito Privado - Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135551-54.2019.8.26.0000 -Voto no 3.505
5
Instrumento no 2251580-27.2018.8.26.0000 - Rel. Claudio
Godoy - j. 17/04/2019).
Assim, não comporta modificação a decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator